Tribunal: TJDFT
Processo: 0027247-53.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel.
2. A despeito das alegações articuladas pelas demandadas, o eventual reconhecimento das causas da resolução do negócio jurídico pode ser aferido por meio do exame dos documentos juntados aos autos pelos autores.
3. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
4. A demora na aprovação do projeto elétrico e na instalação da rede de água e esgoto pelas concessionárias de serviço público são fatos que fazem parte da atividade desenvolvida pelas sociedades empresárias e devem ser levados em consideração na avaliação do prazo estipulado em contrato. Assim, estes fatos não podem ser considerados como evento fortuito apto a justificar o atraso na entrega da unidade imobiliária.
5. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção.
6. A multa prevista no contrato para o caso de inadimplemento da vendedora apresenta natureza compensatória, cuja finalidade é indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre inadimplemento (total ou parcial) que inviabilize o cumprimento regular do contrato.
7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e no 1.498.484/DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
8. No caso de responsabilidade contratual os juros de mora devem fluir a partir da data da citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil.
9. A ocorrência de descumprimento do negócio jurídico não acarreta automaticamente a obrigação de compensar os danos morais alegados pela autora se não estiver demonstrada, na hipótese específica em exame, a transgressão a sua esfera jurídica extrapatrimonial.
10. Apelações conhecidas e desprovidas.